Tribunal: TJMT
Processo: 1039323-72.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039323-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ROCHA DE SOUSA - CPF: 459.386.011-34 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
MILITARES INATIVOS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
servidor

público

inativo

contribui
com o
regime
próprio
de
previdência
.
Aos militares, aplica-se apenas o § 9º do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1º, da CF.

2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2º da LCE 202/2004
e aplicando
o
princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB),
apura
-
se a

seguinte

linha

temporal
:

Período
1

(26/12/2012 a 31/05/2020):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral;
Período 2
(01/06/2020 a 02/01/2022):
14%
sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo
;
Período 3

(a partir de 3/1/2022):
a)

remuneração total até R$9.000,00 -
10,5%
sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 -
14%
sobre o valor total dos proventos
(N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025).

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039323-72.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
PAULO CESAR ROCHA DE SOUSA

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PAULO CESAR ROCHA DE SOUSA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que: a)
as suas contribuições previdenciárias deveriam
ser calculadas apenas com base no valor que ultrapassar o teto da previdência social; e b) vem pagando contribuição previdenciária em valor acima do devido. Requereu a inexigibilidade do recolhimento sobre o valor total de seus proventos e a restituição do valor cobrado a maior.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Trata
-se de
ação

declaratória c/c obrigação de fazer c/c restituição de descontos

indevidos

proposta

por

servidor

público

aposentado
,
objetivando
à
cobrança
da
contribuição

previdenciária

na

alíquota
de 14% (quatorze
por
cento) da
parcela
que
supera
o
teto
da RGPS,
bem

como
a
condenação
do
requerido
a
restituir

os

valores

descontados

indevidamente
. É o
relatório
. DECIDO.
Direto

ao

ponto
, a base de
cálculo
(
excedente

ao

salário-mínimo
)
restou

estabelecida
,
em

âmbito

nacional
,
em

caso
de
déficit

atuarial
e
enquanto

perdurar
,
nos

termos
do art. 149, §1º-A, da CF, com a
redação
dada pela EC 103/2019: Quando
houver

déficit

atuarial
, a
contribuição

ordinária
dos
aposentados
e
pensionistas

poderá

incidir

sobre
o valor dos
proventos
de
aposentadoria
e de
pensões
que
supere
o
salário-mínimo
(
grifo

nosso
).
Já
a
alíquota
(14%)
restou

posicionada
, no
ordenamento

jurídico

estadual
,
através
da Lei
Complementar
Estadual 654/2020, que, inclusive,
repetiu
a base de
cálculo

nacionalmente

estabelecida

em

caso
de
déficit

atuarial
: O Art. 2º da Lei
Complementar
nº 202, de 28 de
dezembro
de 2004,
passa
a
vigorar
com as
seguintes

alterações
e
inclusões
: Art. 2º (...) I - 14% (quatorze
por
cento); a) da
remuneração
total dos
servidores

civis

em

atividade
,
cujo

ingresso
no
serviço

público

tenha
se dado antes da
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
; b) da
parcela
da
remuneração
dos
servidores

civis

em

atividade
que
não

exceder

ao

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral de previdência social, quando o ingresso no serviço

público

tenha
se dado
após
a
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
; c) da
parcela
da
remuneração
dos
servidores

civis

em

atividade
que
não

exceder

ao

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral de previdência social, quando o ingresso no serviço

público

tenha
se dado antes da
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
, mas
tenha

ocorrido
a
opção

por

aderir

ao
regime de
previdência

complementar
. II - 14% (quatorze
por
cento) da
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201 da
Constituição
Federal. (...) § 5º Em
razão
do
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso e
enquanto

esse

persistir
, a base de
cálculo
da
contribuição

prevista
no
inciso
II do caput
deste

artigo

será
a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
1 (um)
salário

mínimo
. (
grifo

nosso
)
Acerca
da
questão
,
recentemente
o E. TJMT
teve

a

oportunidade
de
pontuar
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não
é
inconstitucional
a Lei
Complementar
n. 654/2020 que
alterou
a
alíquota
da
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

ativos
e
inativos
e dos
pensionistas
para 14% (quatorze
por
cento),
consignando
, no §5º, do
artigo
2º, que,
em
vista do
déficit

atuarial
do
seu
Regime
Próprio
de
Previdência
Social, a base de
cálculo
seria a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
superasse
01 (um)
salário

mínimo
,
uma

vez
que
encontra

fundamento

na
norma do
artigo
149, §1º n A, da CRFB (
grifo

nosso
).
Não
se
deve

falar
,
então
,
em

violação
de um
ato

jurídico

perfeito
(
a
anterior
concessão
da
aposentadoria
), para
afastar
a
majoração
da
alíquota

previdenciária
,
incidente

sobre

os

proventos
de
aposentadoria
,
uma

vez
que
não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico

previdenciário
,
ou
de
imunidade

tributária
.
Precedentes
do STF.
(TJMT - N.U 1000959-94.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024). No
mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
de MT, inclusive
quando
a
questão

envolve

militares
da
reserva

ou

reformados
,
bem

como

portadores
de
doença

incapacitante
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL Nº 13.954/2019 – ACO Nº 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2º, § 8º, DA LC ESTADUAL Nº 202/2004 – SÚMULA Nº 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
montante
dos
proventos
que
exceder
o
limite

máximo

fixado
para
os

benefícios
do Regime Geral de
Previdência
Social
ou
que
superar
1
salário

mínimo
,
em

caso
de
déficit

atuarial
do regime
próprio
de
previdência

estadual
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No
julgamento
da ACO nº 3396, o Supremo Tribunal Federal
firmou

posicionamento
no
sentido
de que
cabe
à lei
estadual
,
nos

termos
do art. 42, § 1º, da
Constituição
Federal,
regulamentar
as
questões

atinentes
à
aposentadoria
dos
militares

estaduais
e
seu
regime
jurídico
,
inclusa
a
fixação
da forma de
incidência
de
contribuição

previdenciária

sobre

sua

remuneração
e
proventos
. Assim,
conforme
a
Súmula
12
desta
E.
Turma

Recursal
Estadual,
tem
-se que: “É
lícita

a

alteração
da
alíquota

referente
à
contribuição

previdenciária
dos
Policiais

Militares
e
Bombeiros

Militares
da
ativa
, para o percentual de 14% (quatorze
por
cento),
nos

termos
da Lei
Complementar
Estadual
n.º
654/2020 e da
decisão

proferida

pelo
C. STF
na

Ação
Civil
Originária

n.º
3396”. A
contribuição

previdenciária
dos
aposentados
e
pensionistas

deve

incidir

tão-somente

sobre
o
montante
que
exceder
o
limite

máximo

fixado
para
os

benefícios
do Regime Geral de
Previdência
Social,
ressalvada
a
hipótese
de
reconhecido

déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado,
quando
a base de
cálculo
da
contribuição

poderá
ser a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
1 (um)
salário

mínimo
(
grifo

nosso
). (N.U 1042301-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INATIVO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO - PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VERSUS ALÍQUOTA DE 11% -DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 - NOVAS REGRAS - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “b” DO CPC. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Reforma da
Previdência
,
mediante
a
Emenda

Constitucional
n. 103/2019,
trouxe
novo
regramento
, de modo que o § 21 do
artigo
40,
deixou
de
existir
,
cuja

disposição
previa
a

inexigibilidade
da
contribuição

previdenciária

ao

servidor

inativo

portador
de
doença

incapacitante

sobre
a
parcela

não

excedente

ao
dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social. 2.
Regra

esta
,
já

consolidada

nos

entendimentos

deste
tribunal “
considerando
que a
regra

constitucional

tem

efeitos

imediatos
e
eficácia

erga
omnes,
não

resta

outra

alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato

praticado
pela
autoridade

coatora
no
sentido
de
manter
o
desconto

previdenciário

ao

servidor

público

inativo
,
ainda
que
este

possua
grave
enfermidade
” (TJMT, N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
22/03/2021). 3.
Decisão

monocrática

em
face
ao

disposto
art. 932, V, “b”
do
CPC, e
Súmula
02 da
Turma

Recursal

Única
de Mato Grosso. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U. 1001729-92.2022.8.11.0001,
Turma

Recursal
, João Alberto Menna Barreto Duarte,
Julgado

em
30/04/2024)
Aliás
,
não
é a
primeira

vez
que o E. TJMT
enfrenta
a
questão
, inclusive
já
o fez via
controle

concentrado
,
portanto
, com
efeito

vinculante
,
quando

sedimentou
a
constitucionalidade
da
alíquota
e base de
cálculo
da
contribuição

estadual
,
senão

vejamos
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – TEMA N° 933 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO E PRÉVIO À EDIÇÃO DA LEI IMPUGNADA – PRESCINDIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO QUE ATENDE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUESTIONADA – PEDIDO IMPROCEDÊNTE. 1. Segundo as
teses

firmadas

pelo
STF com
Repercussão
Geral (Tema 933), “1.
A

ausência
de
estudo

atuarial

específico
e
prévio
à
edição
de lei que
aumente
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

não

implica

vício
de
inconstitucionalidade
, mas
mera

irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit

financeiro

ou

atuarial
que
justificava
a
medida
. 2. A
majoração
da
alíquota
da
contribuição

previdenciária
do
servidor

público
para 13,25%
não

afronta

os

princípios
da
razoabilidade
e da
vedação

ao

confisco
” (STF - Tribunal Pleno - ARE nº 875958/GO, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso,
julgado

em
19/10/2021). 2.
Havendo

fundamento

idôneo
para o
incremento
da carga
tributária
, que se
traduza
pela
necessidade
de
fazer

frente

ao

custeio
das
despesas
do
respectivo
regime dada a
existência
de grave
comprometimento

financeiro
e
atuarial
, com
crescente

déficit

previdenciário
, e tendo
em
vista que,
como

espécie
de
tributo
, a
contribuição

previdenciária
é
passível
de
majoração
, sempre que
o

aumento
observe
os

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
de modo
moderado
, a Lei
Complementar
nº 654/2020, que
aumenta
a
alíquota
da
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

estaduais
e
amplia
a base de
contribuição
,
revela
-se
compatível
com as
disposições
da
Constituição
do Estado do Mato Grosso e,
portanto
,
constitucional
(
grifos

nossos
). (TJMT - N.U 1012197-89.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO,
Órgão
Especial,
Julgado

em
16/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023) Assim
sendo
,
imprescindível

seguir
o
precedente

supracitado
,
na
forma dos
arts
. 926 e 927, ambos do CPC,
adotando
as
razões
de
decidir
per
relacionem
.
Portanto
, tendo
em
vista a
legalidade
da
cobrança
, tanto da
alíquota
de 14%,
quanto
da base de
cálculo
do que
exceder

ao

salário-mínimo
,
especificamente

em

razão
do
déficit

atuarial
e
enquanto

este

perdurar
,
não

há
que se
falar

em

valores

descontados

indevidamente
. Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
na
forma do
artigo
487,
inciso
I, Código de
Processo
Civil. Sem
condenação

em

custas
e
honorários
(
artigos
54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei nº 12.153/09).
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei nº 9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM. Juiz de
Direito
.
Silmara

Enoré
de Morais Cortez
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P.I.C. Cuiabá (MT),
datação
do
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
reiterando

os

argumentos
da
inicial
e
reforçando
que o valor da
sua

contribuição

previdenciária

vem

ocorrendo

em
valor
acima
do
devido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
militar

inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Embora, outrora
, juntamente com outros membros desta Turma Recursal,
já
tenha
decid
ido
aplic
ando
o § 18 do
art. 40 da Constituição Federal aos Militares
, revejo meu entendimento
, pois nos termos do art. 42, § 1º, da CF,
aos militares,
aplica-se apenas o § 9º
do
art. 40.

O artigo 2º, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (
vigente a partir de 3/1/2022
)
,
prevê que os servidores públicos
militares
aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência,com percentual
de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)
V -
progressivo
sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00
:
10,5
%

Acima de 9.000,00
:
14
%

Vale ressaltar que nos termos do § 12,
“a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)”
.

Todavia, esta redação
deve ser aplicada somente a
partir de
3/1/2022
.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da
parcela d
e seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2º, inciso II, da LCE
, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de
26/12/2012):

Redação anterior dada pela LC 479/12.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Impõe

ainda

consignar
que
o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004
,

com redação dada pela LCE 654/2020,
de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020)
,
prev
ê
a
possibilidade

da

contribuição

previdenciária
,

prevista no inciso II do art. 2º da referida lei
,

ser
calculada

sobre
o valor que
excede
o
salário-mínimo
,
quando houver
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
situação

de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atua
r
ial anual.

Deixo de aplicar
o
§ 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021
,
visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit

atuarial

continue
existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5º do
art. 2º da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi
promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e
alíquota
para os militares ativos e inativos
.

Observando o princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), segundo o qual
os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram
,
e fazendo uma
interpretação cronológica da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso 202/
2004,sintetizamos
as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período
1

(2
6/12/2012
a
3
1
/0
5
/2020
):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral

(art. 2º, II, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 479/2012
, de 26/12/2012
)
;

P
eríodo
2

(
01
/0
6
/2020 a 0
2
/0
1
/202
2
):
1
4
%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
salário-mínimo

(art. 2º, § 5º, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020
, que,
por
se
tratar
de
majoração
da
alíquota
,
terá

vigência
no
primeiro

dia
do quarto
mês

subsequente
)
;

Período
3

(a partir de
3/1/2022
):

a)

remuneração total até R$9.000,00
-

10,5%

sobre
o valor
total dos proventos

b)
remuneração acima de R$9.000,00
-
14%
sobre o valor total dos proventos
(art. 2º, V, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue emente de voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares, aplica-se apenas o § 9º do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1º, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2º da LCE 202/2004 e aplicando o princípio Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o pleito de repetição de indébito
inclui parcelas
desde 2020.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nas fichas financeiras apresentados no ID 258678185/PJe2.

Para facilitar a análise, utilizaremos da técnica de amostragem de um mês para cada período acima identificado
s
.

Para o
Período
1
, tenho
como
base o
mês
de fevereiro/2020
, o
bserva
-se que a
parte

reclamante

tinha

como

proventos
o valor deR$7.496,70e
contribuiu
para a
previdência
com a
quantia
deR$153,52.
Neste
período
,
i
ncid
e

11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do benefício da previdência

geral
.

E
m
2020 o
teto
da
previdência

geral
era deR$6.101,06(
conforme
"
tabela
dos
tetos

previdenciários
do INSS de 1994 a 2024"
divulgada
no
site https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
.
A
pura
-se que a
contribuição

previdenciária

deveria
ser deR$153,52
,
exatamente
o valor
cobrado
pela
parte

reclamada
.

No
Período 2
, utilizo
para amostragem o mês de
julho/2021, a

parte reclamante tinha como proventos o valor de R$7.646,62e contribuiu para a previdência com a quantia deR$916,52.
Neste período,
incid
e

1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar
o valor d
o
salário-mínimo
v
igente à época
.
E
m2020
o

salário-mínimo

e
ra de R$
1.110,00.

A
pura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$
916,52
, valor este
identifico a
o
descontado do holerite da parte reclamante
,
não havendo diferença a ser restituída.

Por último, no
Período 3
, aplico como base o mês de agosto/2022,
a parte reclamante tinha como proventos o valor
de R$8.181,89 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$859,09.
Considerando que a parte tem proventos até R$ 9.000,00, aplica-se
10,5%
sobre o total dos proventos
, apurando-se
o
total de R$ 859,09, exatamente o valor descontado, não havendo diferença a ser restituída.

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
não
houve

contribuição

previdenciária cobrada em valor acima do devido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 258679165
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025